Tribunal: TJES
Processo: 5003287-29.2024.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003287-29.2024.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA JOSE SANTOS CORREIA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003287-29.2024.8.08.0006

APELANTE: MARIA JOSE SANTOS CORREIA

APELADO: BANCO BMG SA

JUÍZO PROLATOR: 2ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ - DRª. THAITA CAMPOS TREVIZAN

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS, RESTITUIÇÃO EM DOBRO E AFASTAMENTO DA COMPENSAÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pela autora em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais. A decisão de primeiro grau declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, determinou a restituição simples dos valores descontados, autorizou a compensação do montante creditado na conta da autora e fixou danos morais em R$ 3.000,00. A apelante busca a reforma parcial da sentença para majorar a indenização, determinar a restituição em dobro e afastar a compensação.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar o acerto da sentença nos seguintes pontos: (a) o valor arbitrado a título de danos morais, a fim de verificar se atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (b) a forma de restituição dos valores indevidamente descontados, se simples ou em dobro; e (c) a possibilidade de compensação do valor depositado na conta da consumidora quando da contratação viciada.

III. Razões de decidir 3. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, alinhando-se à jurisprudência deste Tribunal de Justiça para situações análogas, cumprindo a dupla função de compensar o abalo sofrido e desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem gerar enriquecimento sem causa. 4. A restituição dos valores descontados deve ocorrer na forma simples, e não em dobro.O crédito do valor do saque na conta da consumidora configura engano justificável por parte da instituição financeira quanto à natureza da obrigação, afastando a aplicação da penalidade do art. 42, parágrafo único, do CDC, e garantindo o retorno das partes ao estado anterior, sem enriquecimento ilícito. 5. A compensação do valor creditado na conta da autora com os valores a serem restituídos pelo banco revela-se a medida adequada para evitar o enriquecimento ilícito da consumidora. A declaração de nulidade do contrato exige o retorno das partes ao
status quo ante
, nos termos do art. 182 do Código Civil, o que implica na devolução por ambas as partes das quantias recebidas. A tese de "amostra grátis" não possui amparo legal.

IV. Dispositivo 6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003287-29.2024.8.08.0006

APELANTE: MARIA JOSE SANTOS CORREIA

APELADO: BANCO BMG SA

JUÍZO PROLATOR: 2ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ - DRª. THAITA CAMPOS TREVIZAN

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

PRELIMINAR: OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

O apelado suscita, em sede de contrarrazões (ID 16188431, p. 10-12), preliminar de não conhecimento do recurso por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que as razões recursais da autora não teriam impugnado especificamente os fundamentos da sentença.

Contudo, da análise da peça recursal (ID 16188427), verifica-se que a apelante expôs, de forma clara, os motivos de seu inconformismo, contrastando os pontos da sentença com os quais discorda (valor dos danos morais, forma de repetição do indébito e compensação de valores) e apresentando os fundamentos de fato e de direito pelos quais entende que a decisão deve ser reformada, em observância ao disposto no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, a peça recursal permite a exata compreensão da controvérsia e o exercício do contraditório, não havendo que se falar em ausência de dialeticidade.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se a três pontos específicos: (i) o valor da indenização por danos morais, (ii) a forma de restituição dos valores descontados (simples ou em dobro) e (iii) a possibilidade de compensação do montante creditado na conta da autora.

A sentença (ID 16188426) já reconheceu a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado por vício de consentimento, declarando a sua conversão em contrato de empréstimo consignado comum, ponto que não foi objeto de recurso pelo banco réu, tornando-se, portanto, incontroverso.

1. Dos Danos Morais

A apelante pleiteia a majoração da indenização por danos morais, fixada na sentença em R$ 3.000,00 (três mil reais), para o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

É cediço que a fixação do
quantum
indenizatório deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentando-se à extensão do dano, à capacidade econômica das partes e ao caráter pedagógico-punitivo da medida, sem, contudo, ensejar enriquecimento ilícito.

No caso concreto, embora a conduta do banco seja reprovável, ao impor à consumidora, pessoa idosa e de parcos rendimentos, modalidade de crédito diversa da pretendida, os descontos mensais em seu benefício previdenciário, embora indevidos na forma de RMC, não representaram a totalidade de sua margem consignável.

Ademais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrado pelo juízo
a quo
, mostra-se alinhado aos parâmetros adotados por este egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, cumprindo a dupla função de compensar o abalo sofrido e desestimular a reiteração da conduta ilícita pela instituição financeira. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL N. 5012606-60.2022.8 .08.0048. APELANTE: BANCO BMG S. A . APELADO: BENEDITO DE SOUZA. RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR . CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO . DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I . CASO EM EXAME. 1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco BMG S. A . contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral, julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para, entre outros pontos, adequar o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, cancelar o cartão físico, restituir valores pagos de forma indevida e condenar o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO . 2. Há duas questões principais em discussão: (I) verificar a abusividade na contratação de cartão de crédito consignado em lugar de empréstimo consignado; (II) avaliar a razoabilidade do valor arbitrado a título de indenização por dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR . 3. Restou evidenciado que o contrato celebrado configura prática abusiva, pois o banco demandado não observou o dever de informação quanto às características da contratação realizada, infringindo os arts. 6º, III e IV, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. 4 . A ausência de comprovação de uso do cartão de crédito e utilização de limites equivalentes ao empréstimo consignado pretendido pelo autor, caracteriza desvirtuamento da relação contratual. 5. A nulidade do contrato fundamenta-se na onerosidade excessiva imposta ao consumidor, violando os princípios da boa-fé objetiva e da transparência, além de configurar erro substancial quanto à vontade contratual, conforme os arts. 138 e 139, I, do Código Civil . 6.
Apesar da configuração do dano moral pela conduta ilícita do banco, o quantum indenizatório de R$ 10.000,00 fixado em sentença foi reduzido para R$ 3.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com precedentes deste Egrégio Tribunal
. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 3 .000,00 (três mil reais). Tese de julgamento: 8. A contratação de cartão de crédito consignado, em substituição ao empréstimo consignado sem informações claras e adequadas ao consumidor, configura prática abusiva e gera onerosidade excessiva ao contratante, sendo passível de nulidade. 9 . O quantum indenizatório por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, IV e VIII, 51, IV; CC, arts. 138 e 139, I . Jurisprudência relevante citada: TJES - Apelação Cível n. 5000889-56.2022.8 .08.0014, Rel. Des. Anníbal de Rezende Lima, data do julgamento: 18-09-2023; Apelação Cível n . 5006737-67.2021.8.08 .0011, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, data do julgamento: 21-11-2023; Agravo de Instrumento n. 5008068-83 .2022.8.08.0000, Relª . Desª. Marianne Júdice de Mattos, data do julgamento: 15-02-2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50126066020228080048, Relator.: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SIMPLES. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. INFRAÇÃO. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. NULIDADE DO CONTRATO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. COMPENSAÇÃO DE VALORES E REPETIÇÃO EM DOBRO. HIPÓTESE CONFIGURADA. [...] 3.- Existindo conduta ilícita por parte do Banco, ora Apelado, e sendo este um dos pressupostos para concessão de indenização por danos morais, a sua existência induz à procedência do pleito indenizatório. É sabido que não existe padrão rígido e estanque para arbitramento de indenização por dano moral, devendo ser consideradas as peculiaridades de cada caso e observados os critérios de compensação para o ofendido e de punição para o ofensor e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Considerando tais critérios, entendo razoável o arbitramento da indenização em R$3.000,00 (três mil reais), que implicará em algum conforto ao ofendido sem a ele proporcionar enriquecimento sem causa.
(Apelação cível n. 5001941-53.2023.8.08.0014, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, data da publicação/fonte: Dje 26-11-20214)

APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DEVER DE INFORMAÇÃO – CONTRATO DE ADESÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – PRECEDENTE QUALIFICADO DO STJ – ERESP Nº 1.413.542/RS – MODULAÇÃO DOS EFEITOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4.
O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade e, inclusive, se encontra em grau inferior normalmente fixado de acordo com a jurisprudência deste Sodalício em hipóteses idênticas, nesse sentido.
[...] (Apelação Cível n. 5006737-67.2021.8.08.0011, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 21-11-2023, data da publicação/fonte: DJe 28-11-2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 7.
Considerando a finalidade de compensação pelo abalo sofrido, bem como o efeito pedagógico a ser exercido no agente causador do dano causado pela apelante, mantém-se o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais;
[...] (Apelação Cível n. 0002671-28.2019.8.08.0035, Rel. Des. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, data do julgamento: 04-10-2023, data da publicação/fonte: DJe 05-10-2023).

Dessa forma, concluo pela manutenção do valor fixado pelo juízo
a quo.

2. Da Repetição do Indébito

A apelante requer a reforma da sentença para que a restituição dos valores descontados de seu benefício previdenciário ocorra em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608/RS (Tema 929), firmou a tese de que a restituição em dobro do indébito prescinde da demonstração de má-fé, sendo suficiente a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva.

No entanto, o caso em tela apresenta uma peculiaridade: houve o crédito de um valor na conta da consumidora, fato incontroverso, o que, embora decorrente de um contrato nulo, afasta a caracterização de uma cobrança totalmente indevida e de má-fé inequívoca, configurando, na prática, um engano justificável por parte da instituição financeira quanto à natureza da obrigação.

A sentença determinou a restituição dos valores descontados de seu benefício previdenciário na forma simples, e essa solução se mostra a mais adequada para o retorno das partes ao
status quo ante
, evitando o enriquecimento sem causa de qualquer das partes. A devolução em dobro, neste contexto, seria desproporcional.

Portanto, deve ser mantida a restituição na forma simples, conforme decidido em primeira instância.

3. Da Compensação de Valores

Por fim, a apelante se insurge contra a determinação de compensação do valor que foi creditado em sua conta bancária quando da contratação viciada.

A tese de que tal valor se trataria de "amostra grátis" não encontra amparo no ordenamento jurídico. A declaração de nulidade do contrato impõe o retorno das partes ao estado anterior (
status quo ante
), conforme preceitua o art. 182 do Código Civil.

Isso significa que, assim como o banco deve devolver os valores descontados indevidamente, a consumidora deve restituir o montante que efetivamente recebeu e do qual se beneficiou. Permitir que a apelante retenha o valor creditado, enquanto recebe de volta tudo o que foi descontado, configuraria manifesto enriquecimento ilícito, o que é vedado.

A compensação determinada na sentença é, portanto, a medida correta para garantir o justo reequilíbrio entre as partes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.